Tribunal: TJDFT
Processo: 0731513-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731513-02.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT S.A. RECORRIDO: JMS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pela M.M. Desembargadora da Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 329, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que o juízo de origem admitiu indevidamente a emenda à petição inicial após a contestação, sem o consentimento do réu, em afronta à regra legal que condiciona tal alteração à anuência da parte adversa após a citação; b) artigo 1.015 do CPC, argumentando que o agravo de instrumento deveria ter sido conhecido, por se enquadrar na hipótese de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação; c) artigo 1.022, inciso II, do mesmo Códex, por negativa de prestação jurisdicional, apontando omissão quanto à análise da ilegalidade da emenda à inicial e da ausência de contraditório; d) artigo 9o e 10, ambos da lei processual civil, defendendo que houve cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada nova manifestação após a modificação do pedido pela autora. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, revela-se inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias (...). Incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no AREsp n. 2.598.799/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). No mesmo sentido, “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática do Desembargador relator, porque não esgotada a instância (Súmula n. 281 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.729.911/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010